Tribunal: TJDFT
Processo: 0702769-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702769-94.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA CELIA REIS AGRAVADO: F.AB. ZONA OESTE S.A., COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS DECISÃO O teor da petição de Agravo de Instrumento revela que o recurso foi interposto perante juízo absolutamente incompetente. O processo originário cuida de ação ajuizada contra a entidade responsável pelo saneamento de água e esgoto do estado do Rio de Janeiro e tramita perante a 5a Vara Cível Regional de Campo Grande-RJ, não havendo circunstância fática ou jurídica que atraia a competência desta Turma Recursal. Assim, nos termos dos arts. 64, § 1o, e 932, III, do CPC, bem como do art. 11, V, do RITRJE, não conheço do Agravo de Instrumento. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.